Tribunal: TJES
Processo: 5006537-50.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006537-50.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FLORIANO CARLOS VERVLOET
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006537-50.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FLORIANO CARLOS VERVLOET

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. MARCO INICIAL PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária

movida por
FLORIANO CARLOS VERVLOET
em desfavor do
ESTADO ESPÍRITO SANTO
, na qual afirma que é servidor público estadual, tendo se aposentado em 03/05/2018. Aduz que não usufruiu das férias a que tinha direito no período aquisitivo de 01/01/1993 a 31/12/1993, pretendendo assim a sua conversão em pecúnia.

Devidamente citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação (ID 7476931). Alegando, em suma, não existir previsão legal de conversão em pecúnia e que não houve nenhuma negativa por parte do Estado, razão pela qual não prospera o pedido.

A sentença (ID 7477840) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para o fim de condenar o requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no pagamento ao autor da quantia equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas do período aquisitivo de 01/01/1993 a 31/12/1993 (30) dias. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 7477848), sustentando, em resumo, que no Resp n. 1.254.456/PE, o STJ firmou o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio, não gozada e nem contada em dobro para a aposentadoria, tem como termo inicial a data da inativação do servidor público, independente do registro na Corte de Contas. Ao final, requereu a reforma da sentença, com o reconhecimento da prescrição de fundo de direito, já que o afastamento do autor para aposentadoria ocorreu em 09/02/2018.

O autor/recorrido apresentou
contrarrazões (ID 7477849), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

O Estado é isento do recolhimento do preparo, consoante redação do art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do Recurso interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A irresignação recursal se limita a arguir a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, sob a fundamentação de que teria transcorrido
in albis
o prazo prescricional quinquenal entre o ajuizamento da demanda (06/03/2023) e a concessão do ato de aposentadoria, que o Recorrente afirma ter ocorrido em 09/02/2018.

Pois bem.

De início, cumpre salientar que a 1ª Seção do c. STJ, ao julgar o REsp 1.254.456/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o marco inicial para contagem da prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto nº 20.910/32) para conversão em pecúnia de férias adquiridas e não gozadas se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público, in verbis:

ADMINISTRATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PORTARIA N. 31/GM-MD. VIOLAÇÃO REFLEXA DE LEI FEDERAL. INVIABILIDADE.
I - A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.254.456/PE (Tema n. 516), de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/5/2012, fixou o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. II
- Verifica-se ser inviável o conhecimento do recurso especial, porquanto, não obstante a apresentação de ofensa a dispositivo de lei federal, o deslinde da controvérsia implica análise de ato normativo de natureza infralegal, qual seja, a Portaria Normativa n. 31/GM-MD, de 24/5/2018. III - Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.398/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023) (destaquei).

Nesse contexto, a controvérsia gira em torno da definição de quando se considera efetivada a aposentadoria do servidor público, para fins de contagem do prazo prescricional quinquenal.

A esse respeito, da jurisprudência do c. STJ se infere que a aposentadoria vigora a partir da data da publicação do respectivo ato no Diário Oficial:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. DESEMBARGADOR APOSENTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGADA DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO TERMO INICIAL. DATA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E NÃO DO REGISTRO DO ATO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 12. Análise do caso concreto - cronologia dos fatos delineados no acórdão recorrido: trânsito em julgado do MS que reconheceu o direito do autor de se aposentar: 31/8/2001. Requerimento da aposentadoria: 31/5/2002. Remessa dos autos ao Ministério da Justiça, para exame e publicação do ato de aposentadoria: 11/7/2002.
Publicação do ato de aposentadoria: 18/10/2004. Ajuizamento da ação de indenização por danos materiais: 01/11/2015
. 13. Dessa forma, não obstante o Tribunal de Contas da União tenha ordenado o registro do ato de aposentadoria do autor apenas em 01/11/2016,
fato é que entre a publicação do ato de aposentadoria, ocorrida em 18/10/2004, e o ajuizamento da ação de indenização por dano material, em 01/11/2015, transcorreram mais de 11 anos, superando, e muito, o prazo legal previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932
. 14. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.840.570/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 23/11/2021) (destaquei).

Assim, como bem observado pela sentenciante, considerando que entre o a ajuizamento da ação (06/03/2023, conforme ID 7476927) e a publicação do ato de aposentadoria no Diário Oficial (em 03/05/2018 - ID 7476927 - pág. 12, conforme Portaria nº 670 de 26 de abril de 2018) não houve o escoamento in albis do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32, não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)